Tribunal: TJSP
Processo: 1054693-44.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
ção, na forma do artigo 1.007, § 2o, do Código de Processo Civil. Irregularidade do recolhimento complementar colacionado. Juntada de guia genérica, sem adequada vinculação ao feito, na forma do artigo 1.093 das NSCGJ. Deserção caracterizada. Ausência de pressuposto extrínseco de admissibilidade do apelo. Precedentes.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1054693-44.2019.8.26.0100; Relator (a): Donegá Morandini; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 12a Vara Cível; Data do Julgamento: 05/08/2020; Data de Registro: 05/08/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Planos de saúde

Relator(a):

Donegá Morandini

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

3a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

05/08/2020

Data de publicação:

05/08/2020

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS.
Recurso de apelação interposto desacompanhado da comprovação integral do preparo devido. Determinação de complementação, na forma do artigo 1.007, § 2o, do Código de Processo Civil. Irregularidade do recolhimento complementar colacionado. Juntada de guia genérica, sem adequada vinculação ao feito, na forma do artigo 1.093 das NSCGJ.

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS.
Recurso de apelação interposto desacompanhado da comprovação integral do preparo devido. Determinação de complementação, na forma do artigo 1.007, § 2o, do Código de Processo Civil. Irregularidade do recolhimento complementar colacionado. Juntada de guia genérica, sem adequada vinculação ao feito, na forma do artigo 1.093 das NSCGJ. Deserção caracterizada. Ausência de pressuposto extrínseco de admissibilidade do apelo. Precedentes.
RECURSO NÃO CONHECIDO.